Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-12.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004072-12.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALTER ROMANO - CPF: 956.275.451-00 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS PREFIXADA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ADEQUAÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NUILIDADE QUANTO AO PERFIL DA DEMANDA (INDICATIVO DE DEMANDA PREDATÓRIA) – REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1.
A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação.

2.

In casu
, resta claro que a taxa de juros praticada nos contratos debatido nos autos, em 22,00 % a.m. e 987,22% a.a.
,
excederam em muito a taxa média de juros praticada à época pela consulta realizada junto ao BACEN.

3. Deve ser mantida a sentença que, verificando a abusividade quanto a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo, determina a revisão do contrato com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado definida pelo Banco Central do Brasil-BACEN à época da contratação.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1004072-12.2023.8.11.0006
, movida por
WALTER ROMANO
, a qual
julgou

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
“tão somente para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de novembro/2020, devendo ser reduzida para o patamar de 5,03% ao mês e 80,30% ao ano”
.

E, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, a r. sentença condenou o
Requerido/Apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo (id. 234392784), sustentando, em síntese, que
“de forma bastante superficial e desconectada da realidade, o Juízo a quo realizou um comparativo entre as taxas concretamente aplicadas pela CREFISA e aquelas genericamente informadas pelo Banco Central a título de “taxa média de mercado” para a modalidade de empréstimo “Crédito pessoal não consignado”, entendendo que as taxas cobradas pela CREFISA se afastariam dos parâmetros adotados pelo Banco Central”
.

Nesse contexto sustenta, em sede de preliminar:
i)
a necessidade de cassação da r. sentença em razão da ausência de fundamentação,
“conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais n.º 1.061.530/RS (repetitivo) e 1.821.182/RS”
;
ii)
a necessidade de cassação da r. sentença em razão do cerceamento de defesa,
“por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa, cerceando o direito de defesa da RÉ”
;
iii)
do perfil da demanda – advocacia predatória –
“embora o Juízo não tenha se pronunciado acerca da quantidade de ações movidas pelo patrono do APELADO em face da CREFISA, há fortes elementos que suscitam suspeitas acerca de eventual uso abusivo do Poder Judiciário”
e
iv)
inépcia da inicial, uma vez que
“embora, de fato, tenha a parte Recorrida registrado sua irresignação quanto à taxa de juros, ela não cumpriu com os requisitos da petição inicial previstos no CPC, em seu artigo 330, § 2º, ao deixar de indicar expressamente qual cláusula do/dos Contrato/Contratos pretende ver revisada”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 234393178) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 234779173).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA APELANTE – DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Apelante/Requerida pugna pelo reconhecimento preliminar da nulidade da r. sentença sustentando, em síntese, que
“a sentença recorrida é nula por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais n.º 1.061.530/RS (repetitivo) e 1.821.182/RS”
, bem como, porque a r. sentença foi
“proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa, cerceando o direito de defesa da Ré”
.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos é possível constatar que a parte Requerida, ora Apelante, postulou pela realização de audiência de instrução e julgamento para que fosse colhido o depoimento pessoal do Requerente, com a finalidade de esclarecer se a parte contratante se enquadrava no perfil de
“cliente de risco”
e requereu, ainda, a realização de perícia contábil, conforme manifestação lançada no id. 234392764.

O juiz
a quo
, por sua vez, indeferiu os mencionados pedidos por não vislumbra a pertinência da realização das provas pretendida.

Em que pese a irresignação do Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Segundo o entendimento do c. STJ, “
não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
”
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)

In casu
, vê-se que os autos foram instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, mormente porque em se tratando de ação em que se discute a regularidade da contratação e validade do contrato, basta para a análise do caso o cotejo do documento e de suas cláusulas com as normas que regem o contrato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM A MULTA E DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REVISÃO DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados, uma vez que a matéria é de direito, bastando o exame das cláusulas contratuais à luz da legislação e entendimento jurisprudencial sedimentado aplicável.
(...).
(N.U 0001507-20.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). (Destaquei)

Quanto à alegada nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, é cediço que o simples fato de a fundamentação da sentença ser sucinta ou contrária aos anseios da parte Apelante não indica ausência de fundamentação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINARES DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

Não há falar-se em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando explicitados, ainda que de modo sucinto, as razões de decidir.

(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10078024320238110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024). (Destaquei)

De mas a mais, é possível constar que o Juiz
a quo
proferiu a r. sentença à luz do julgamento do REsp. 1.061.530/RS, para tanto, fez constar expressamente que o c. STJ, no mencionado julgado,
“se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período”
.

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares de nulidade da r. sentença suscitadas pela Apelante
.

VOTO – DA PRELIMINAR
SUSCITADA PELA APELANTE QUANTO AO PERFIL DA DEMANDA APRESENTADA – INDICATIVO DE DEMANDA PREDATÓRIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Apelante/Requerida sustenta, em sede de preliminar, que
“a sentença deve ser reformada para fins de ser realizada a expedição de ofício ao NUMOPEDE para o devido monitoramento, sem prejuízo de outras providências, caso seja de entendimento do Juízo, tais como expedição de ofício à OAB e à Delegacia de Polícia local e a intimação pessoal da parte adversa para confirmação da contratação do profissional ex adverso para o ajuizamento da demanda”
, para tanto, argumenta que
“embora o Juízo não tenha se pronunciado acerca da quantidade de ações movidas pelo patrono do APELADO em face da CREFISA, há fortes elementos que suscitam suspeitas acerca de eventual uso abusivo do Poder Judiciário (advocacia predatória)”
.

É cediço que são tidas por demandas predatórias as ações ajuizadas em massa e geralmente em várias comarcas ou varas, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas, mormente ações que tem como objeto contratos de empréstimo bancário.

Sabe-se, ainda, que é comum nesse tipo de demanda a insuficiência de documentos que possibilitem a identificação e localização da parte, tais como cópia dos documentos pessoais, de holerite e/ou comprovante de renda, bem como cópia de comprovante de residência.

Contudo,
in casu
, compulsando detidamente os autos verifica-se que a petição inicial foi instruída com os documentos pessoais do Requerente e
em consulta no PJE de Primeiro Grau, pelo CPF do Requerente, não é possível identificar a proposição de demandas repetitivas com o mesmo argumento ora debatido.

Para tanto,
reproduzo o
print
da consulta realizada através do CPF (956.275.451-00) do Requerente
WALTER ROMANO
, onde é possível constatar a existência de apenas mais uma ação contra uma instituição bancária, porém ajuizada em 2010 e patrocinada por outro advogado:

Logo, não se pode concluir que o caso dos autos caracteriza verdadeiro “demandismo”, conforme suscitado pela parte Requerida.

Nessa trilha,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Apelante quanto ao perfil da demanda.

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE – DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelante sustenta, em síntese, que
“embora, de fato, tenha a parte Recorrida registrado sua irresignação quanto à taxa de juros, ela não cumpriu com os requisitos da petição inicial previstos no CPC, em seu artigo 330, § 2º, ao deixar de indicar expressamente qual cláusula do/dos Contrato/Contratos pretende ver revisada”
, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da inépcia da inicial.

Contudo, a petição inicial só deve ser indeferida por inépcia (art. 330, I, do CPC), quando apresentar um vício de tal gravidade que impossibilite a defesa do requerido ou a própria prestação jurisdicional, não sendo este o caso do presente feito, já que a parte Requerida apresentou contestação, insurgindo-se, inclusive contra o mérito.

Ademais disso,
in casu
, verifica-se que o pedido inicial é certo e determinado e decorre da causa de pedir.

De mais a mais,
considerar a petição inicial inepta com base nos argumentos da parte Apelante seria o mesmo que transgredir o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional, também chamado de cláusula do acesso à justiça e cerceamento ao direito de ação, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, na Constituição Federal de 1988, bem como desabona o princípio da primazia do julgamento de mérito extraído do artigo 4.º do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial
arguida pela

Apelante
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1004072-12.2023.8.11.0006
, movida por
WALTER ROMANO
, a qual
julgou

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
“tão somente para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de novembro/2020, devendo ser reduzida para o patamar de 5,03% ao mês e 80,30% ao ano”
.

Consta dos autos que, o Requerente ajuizou a presente ação revisional alegando, em síntese, que em 11/2020 firmou dois contratos de empréstimo junto à Requerida, o Contrato n.º 041760027674 e o Contrato n.º 041760028100, sendo que em ambos os contratos foi pactuada a taxa efetiva de juros mensal em 22% e a taxa efetiva de juros anual em 987,22%; percentuais estes que foram pactuados
“absurdamente acima da média praticada”
, à época, nos percentuais de 5,03% a.m. e 80,30% a.a.

Diante desse contexto, postulou pela readequação da taxa de juros praticada nos contratos, para que fosse adotada a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN,
“ou, ao menos, limitando-se ao que foi contratualmente informado, bem como expurgar da taxa de juros as percentagens correspondentes as taxas e tarifas cobradas indevidamente e que acumulam percentagem no todo financiado”
.

E postulou pela declaração da ilegalidade da cobrança de Juros moratórios não contratados ou, contratados em taxa superior a 1% ao mês, caso haja imposição acima do permitido legal, desconstituindo sua cobrança e, ainda, pela repetição ou compensação de todos os valores tidos por indevidamente cobrados.

A Requerida apresentou contestação (id. 234392713) sustentando, em síntese, que os mencionados contratos foram validamente celebrados pelo Requerente, contudo, encontravam-se em aberto por culpa exclusiva do Requerente que, ciente das formas de pagamento previstas no contrato, não manteve saldo suficiente em sua conta bancária para que as parcelas mensais do pagamento dos mencionados contratos fossem debitadas.

E quanto às taxas de juros praticadas no contrato, sustentou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.

Diante das circunstâncias narradas, a ação foi
julgada parcialmente procedente
,
“tão somente para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de novembro/2020, devendo ser reduzida para o patamar de 5,03% ao mês e 80,30% ao ano”
.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido são as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado os empréstimos debatidos nos autos, porém sustenta que as taxas de juros praticadas em ambos os contratos excedem a taxa média fixada pelo BACEN à época de cada contratação, de acordo com as consultas realizadas com o uso da BCB - Calculadora do cidadão (id. 234392663 e 234392666).

Pois bem.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Superior Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA Nº 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"(Súmula nº 382/STJ). 2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra
Maria Isabel Gallotti
, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Na hipótese, verifica-se que a taxa de juros praticada em ambos os contratos, Contrato n.º 041760027674 e Contrato n.º 041760028100 (id. 234392724 e 234392729), é de
22,00 % a.m. e 987,22% a.a.
, conforme destacamos:

Contudo, conforme consta na r. sentença recorrida, as taxas praticadas à época pelo mercado, segundo informações obtidas no site do Banco Central, eram de
5,03% a.m e 80,30% a.a.
, conforme transladamos da r. sentença recorrida:

Portanto, resta claro que a taxa de juros praticada nos contratos debatidos nos autos excedeu em muito a taxa média de juros praticada à época pela consulta junto ao Banco Central.

E, nesse ponto específico, vale registrar que em que pese a Apelante se irresignar quanto à aplicação da taxa média do BACEN nos contratos debatidos nos autos, não contesta as taxas efetivamente adotavas na r. sentença recorrida como parâmetro de cálculo.

Assim, tenho que
a r. sentença merece ser mantida
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM VIRTUDE DE JUROS ABUSIVOS COMBINADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação
. Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. O valor estabelecido a título de honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que se verifica na hipótese dos autos.”
(TJ-MT 10468379220208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024